Tribunal: TJDFT
Processo: 0001325-28.1997.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/73. INCÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ART. 1.056 DO CPC/15. NÃO APLICAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO FIXAÇÃO.
1. De acordo com a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema IAC 1), se à época da entrada em vigor do CPC/15, já estava em curso a fluência do prazo prescricional, não se aplica o disposto no art. 1.056 do CPC/15.
2. Sendo determinada a suspensão do feito, em observância ao disposto no art. 791, III, do CPC/73, por prazo indeterminado, a fluência do prazo prescricional inicia-se após um ano de suspensão do feito.
3. A juntada aos autos de petição requerendo a realização de diligência visando a busca de bens do devedor, por si só, não interrompe o prazo prescricional, mormente quando a referida diligência é infrutífera.
4. Nos processos de execução de título extrajudicial, em decorrência do princípio da causalidade, é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do credor.
5. Apelação parcialmente provida.